Tribunal: TJDFT
Processo: 0712981-60.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o recurso seja recebido no efeito suspensivo apenas quando houver risco concreto de dano irreparável ao adolescente, o que não ocorre quando a decisão tende a lhe ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sócio familiar e educacional que o conduziu à prática infracional.
2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado, sobretudo pelos depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas.
3. Para a configuração da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, mas, também, o respectivo laudo técnico de eficiência para atestar sua potencialidade lesiva, bastando a existência de outros elementos nos autos que comprovem seu emprego, como a palavra firme e segura da vítima.
4. Diante da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, e considerando as condições pessoais do representado, as medidas socioeducativas em liberdade assistida cumulada com prestação de serviços à comunidade não se mostram suficientes para inibir a prática de atos infracionais e para integrar o jovem ao convívio social e familiar.
5. Recurso conhecido e desprovido.